Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-57.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006552-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ERICA PINHEIRO DE MATOS - CPF: 062.499.201-29 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006552-57.2020.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA DECISÃO POR IRREGULARIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR ESTAGIÁRIO INABILITADO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do
decisum
por irregularidade documental (elaboração do Boletim de Ocorrência) se restou comprovado nos autos por outros meios de prova que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste apresentou invalidez permanente parcial com 25% de comprometimento do punho direito.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
e os
danos
dele decorrente, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ERICA PINHEIRO DE MATOS,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do acidente (14/06/2019)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora alega nulidade do
decisum
por ausência de nexo de causalidade, porquanto a lide está baseada em falsas declarações e registro à autoridade policial, uma vez que o Boletim de Ocorrência anexado não é autêntico, “
tendo em vista que a confecção do boletim de ocorrência se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou, investigado em inquérito aberto para a apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações, incorrendo em crime tipificado no art. 313-A do Código Penal.”

Assim, requer, seja dado provimento ao presente recurso para julgar improcedente o pedido inicial, sob alegação de ausência de nexo causal entre o alegado infortúnio e a invalidez ocorrida, tendo em vista não ter sido localizado boletim de ocorrência autêntico para comprovar a existência de acidente automobilístico.

Requer ainda, que sejam encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que investigue a possível falsificação documental relatada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 125663326).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ERICA PINHEIRO DE MATOS,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 14/06/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos, além do laudo pericial.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a seguradora alega nulidade do
decisum
por ausência de nexo de causalidade, porquanto a lide está baseada em falsas declarações e registro à autoridade policial, uma vez que o Boletim de Ocorrência anexado não é autêntico, “
tendo em vista que a confecção do boletim de ocorrência se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou, investigado em inquérito aberto para a apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações, incorrendo em crime tipificado no art. 313-A do Código Penal.”

Contudo, razão não assiste à seguradora apelante.

Isso porque, ainda que o Boletim de Ocorrência anexado aos autos no ID. 125663280 tenha sido confeccionado por estagiário já desligado da instituição e que se investiga supostas irregularidades cometidas pelo mesmo, consoante documentos juntados no ID. 125663299 e 125663300, não há como afastar as demais provas acostadas aos autos.

Outrossim,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que a paciente/apelada, vítima de acidente de motocicleta, deu entrada no Hospital Beneficente Santa Helena (ID.

125663276) em 15/06/20019, um dia após o suposto acidente, sendo transferida ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, motivo da consulta: “
paciente gestante de 9 meses, caiu de moto, venho com acompanhamento do hospital santa helena para realizar rx
”. –
“Fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito”

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 14/06/2019 (ID 125663309),
in verbis
:

“DISCUSSÃO

A pericianda, 25 anos, foi vítima de acidente de transito descrito em 14.06.2019, que ocasionou um trauma no punho direito com lesão ligamentar. Foi submetida a tratamento conservador com imobilização na cidade de Cuiabá. As lesões são sequelas definitivas de evento traumático compatíveis com trauma narrado na inicial.

CONCLUSÃO

A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 25% de comprometimento do punho direito.”

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele resultou invalidez permanente parcial com 25% de comprometimento do punho direito (ID. 125663309), fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada, mostrando-se debalde,
no presente caso
, que se encaminhem cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que investigue a possível falsificação documental relatada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15 elevo os honorários advocatícios a que foi condenada a parte recorrente para mais R$150,00 (cento e cinquenta reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022